Tribunal: TJES
Processo: 5000484-85.2022.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000484-85.2022.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO ADILSON DA PAIXAO RIBEIRO e outros (7)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000484-85.2022.8.08.0057

ORIGEM:
Juízo de Águia Branca - Vara Única

RECORRENTE: ANTONIO ADILSON DA PAIXAO RIBEIRO, CREUZA SOARES, JOSE MARTINS VIEIRA, LUCIENE DAS NEVES FEDESZEN RIBEIRO, LUIZ DAVID BARCELLOS, MARLI MACIEL VIEIRA, MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA, REGINA MONTEIRO SIQUEIRA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça aos Recorrentes.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPOSTA SUPRESSÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE LAUDO. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DE DIREITO PRETÉRITO SEM O RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO INSALUBRE ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Requerentes, ora Recorrentes, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Réu, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, a implementação de adicional de insalubridade depende de laudo que comprove as condições insalubres a que estão submetidos os servidores pelo período que antecede a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas.

(3). No caso dos autos, observo que inexiste juntada de laudo pericial (diga-se, o documento juntado em ID 36971728 não corresponde a laudo, não estando nem sequer datado ou ainda indicando a que servidores se refere) comprove a existência de insalubridade nas atividades exercidas pelos servidores efetivos, o que impossibilita o pagamento do referido adicional ante a ausência de provas, de modo que insubsistente a pretensão autoral.

(4). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça aos Recorrentes (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)